Tribunal: TCU
Processo: 039.025/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13752/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.025/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria de Sousa Lima (XXX.028.897-XX); Aurea Maria Oliveira Pinto de Mello Mattos (XXX.895.287-XX); Manoel Henrique Carvalho Silva (XXX.592.107-XX); Maria da Graça Dantas de Melo (XXX.989.977-XX); Maria das Graças Conceição Vargas (XXX.654.017-XX); Ruth Pereira Leonor (XXX.462.067-XX); Vera Lucia Valeriote Tavares Oliveira (XXX.067.037-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.